Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728467-07.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELSON RODRIGUES DE SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministro Marco Buzzi, em decisão unipessoal (Id 76639939), deu parcial provimento ao recurso especial no 2800564 - DF (2024/0439469-3) interposto pelo embargante/apelado/executado, “a fim de anular o julgamento dos embargos de declaração (fls. 278-285, e-STJ) e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja suprida a omissão” relativa à tese de coisa julgada alegada nos Aclaratórios. Assim, em atenção à regra procedimental posta nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO sejam cientificadas as partes do retorno dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo apelado para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora